Tribunal: TJPA
Processo: 0002678-94.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002678-94.2014.8.14.0401

APELANTE: CLEITON JOSE DA SILVA MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME LATROCÍNIO, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS REALIZADO EM SEDE POLICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. ACATADA. PROVA NULA. MÉRITO PENAL. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. OUTROS ELEMENTOS INFORMATIVOS E PROBATÓRIOS INDICADORES DA AUTORIA DO ACUSADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acusado intimado mediante oficial de justiça e, no próprio ato intimatório, consignou a pretensão recursal, não havendo como alegar a intempestividade do recurso. Quanto às razões recursais, é pacífico o entendimento de que sua apresentação extemporânea configura mera irregularidade. Recurso conhecido.

2. Consoante recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as prescrições legais contidas no art. 226 do CPP não se limitam a meras recomendações, mas configuram requisitos de validade para o reconhecimento de pessoas enquanto elemento de prova. Violadas tais prescrições, o auto de reconhecimento fotográfico realizado em sede policial deve ser declarado nulo e desconsiderado como prova.

3. A despeito da nulidade do primeiro ato de reconhecimento de pessoas, constam ainda nos autos outros elementos de materialidade e autoria delitivas suficientes a embasar a condenação do apelante, não havendo nexo entre os elementos de prova a ensejar sua nulidade por derivação. Condenação mantida.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para declarar a nulidade do auto de reconhecimento de Num. 7509899 - Pág. 5, feito em sede policial.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
dar parcial provimento ao recurso de apelação criminal.

17ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, aos dias seis de junho a treze de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 15 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
CLEITON JOSÉ DA SILVA MORAES
em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Criminal de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Capital/PA, em 11.05.2021 (Num. 7510001 - Pág. 1 a Num. 7510005 - Pág. 1), nos autos da Ação Penal nº 0002678-94.2014.814.0401 (migrado ao sistema PJE), em que foi condenado à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, pela prática dos crimes de latrocínio, roubo majorado e ainda corrupção de menores, todos em concurso formal, consoante prescrições dos arts. 157, §3º, Art. 157,§2º, inciso I e II do CP e art. 244-B do ECA, mediante aplicação do art. 70 do CP/40.

Em suas razões recursais (Num. 7510025 - Pág. 1 e Num. 7510036 - Pág. 1/13), a defesa alega preliminarmente a nulidade do reconhecimento realizado em fase policial e, assim, a absolvição do acusado por insuficiência de provas de sua autoria quanto aos crimes.

O acusado apresentou ainda, extemporaneamente, embargos de declaração, sob o Num. 7510031 - Pág. 1/10.

Trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público em 14.10.2021 (Num. 7510034 - Pág. 1).

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso sob o Num. 7510045 - Pág. 1/5, requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso, por suposta intempestividade. No mérito, refutou as alegações da defesa, pleiteando a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade

Preliminarmente, em contrarrazões, o Ministério Pública pleiteia o não conhecimento do recurso, ante a sua suposta intempestividade. Todavia, antecipo desde já que a alegação não procede.

A sentença foi publicada no diário de justiça eletrônico em 13.05.2021 (Num. 7510017).

A apelação foi interposta pela defensoria pública em 07.10.2021 (Num. 7510025 - Pág. 1).

Sob o Num. 7510027, o acusado constituiu advogada.

O acusado foi intimado pessoalmente em 12.11.2021, cuja certidão de intimação da sentença consta sob o Num. 7510032 - Pág. 1 e, no mesmo ato, o intimando declarou a intenção de recorrer, restando preenchido o disposto no art. 578 do CPP.

Ou seja, se no próprio ato em que foi intimado da sentença condenatória, pessoalmente, o acusado apresentou a apelação por termo, não há que se falar em intempestividade do recurso e, quanto às razões recursais, a extemporaneidade destas configura mera irregularidade, nos termos da jurisprudência pátria, que diz:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RAZÕES RECURSAIS INTEMPESTIVAS - MERA IRREGULARIDADE - PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO CONHECIDO. TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS - ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES SUSTENTADAS. INVIABILIDADE DE CASSAÇÃO DO VEREDICTO - RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.
I - Interposto o recurso tempestivamente, a apresentação extemporânea das razões constitui mera irregularidade. II
- Demonstrado que o veredicto popular se encontra em consonância com o contexto probatório, é inviável promover a sua cassação, sob a alegação de ser a decisão dos jurados manifestadamente contrária à prova dos autos, pois a sujeição do réu a novo julgamento somente se justificaria se a decisão do Conselho de Sentença destoasse das provas de tal forma que sua manutenção seria inconcebível, sob pena de ver afrontada a soberania constitucional do Júri popular. Inteligência da Súmula 28 das Câmaras Criminais do TJMG. III - Se os jurados acolheram uma das teses possíveis ao caso, de acordo com sua íntima convicção, não há que se falar que a decisão é contrária a prova dos autos. V. V. Não se pode considerar mera irregularidade a apresentação extemporânea de razões pelo Ministério Público, eis que este representa o Estado (acusador) e a atuação do Estado se baliza pelo princípio da legalidade estrita. Não apresentadas as razões recursais no prazo legal, inviável conhecer do recurso ministerial. (TJ-MG - APR: 10290080564583004 Vespasiano, Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 14/09/2021, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/09/2021)

(Grifei)

Dessa feita, rejeito a preliminar de não conhecimento suscitada, recebendo o recurso, pois preenchidos seus pressupostos de admissibilidade.

I – Do mérito Recursal

Superada a preliminar suscitada, passo à análise do mérito do recurso.

Narra a denúncia (Num. 7509968 - Pág. 2/4) que o acusado Cleiton José da Silva Moraes em co-autoria com o menor e vítima R. L. M. J. assaltaram e ceifaram a vida da vítima Joel de Jesus Felix Braga, assim como assaltaram a vítima José Gomes de Souza Neto, no dia 30.11.2013, por volta das 10:30 horas. Segundo narra a peça acusatória, a vítima encontrava-se no bairro do Jurunas, na travessa Carlos de Carvalho, nº 1573, fazendo a retirada de materiais de construção da residência da outra vítima, José Gomes de Souza Neto, momento em que foram abordados por dois indivíduos, que armados anunciaram o assalto. Por considerar que Joel reagiu ao assalto, o acusado disparou em sua cabeça, levando-o à óbito no local e ainda subtraiu da outra vítima sua carteira, contendo documentos pessoais e R$ 200,00 (duzentos reais).

A denúncia foi recebida em 09.02.2015 (Num. 7509969 - Pág. 1).

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas vítima, testemunhas e realizado o interrogatório do acusado, em 14.04.2017 (Num. 7509983 - Pág. 1/2).

Juntada aos autos certidão de antecedentes criminais do acusado (Num. 7509985 - Pág. 1/2), constata-se nesta a existência de outras duas ocorrências, relativas a guias de execução penal sob os tombos nº 0036815-68.2015.8.14.0401 e 0019368-04.2014.8.14.0401.

Posteriormente, foi juntado aos autos o laudo necroscópico da vítima sob o Num. 7509989 - Pág. 4/5, indicando como causa mortis hemorragia interna decorrente de ferida pérfuro-contusa, no tórax produzida por projétil de arma de fogo.

Consta nos autos o termo de audiência de apresentação do menor R. L. D. M. J., realizada nos autos de apuração de ato infracional sob o nº 0058125-84.2014.8.14.0301 (Num. 7509990 - Pág. 3).

Após alegações finais (Num. 7509991 - Pág. 1 a Num. 7509994 - Pág. 3 e Num. 7509996 - Pág. 1/4), o juízo proferiu a sentença condenatória ora impugnada, aplicando a ele a pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e de 12 (doze) dias-multa, pela prática dos crimes de latrocínio, roubo majorado e corrupção de menores, previstos, respectivamente, no art. 157, §3º e 157, §2º, incisos I e II, ambos do CP/40 c/c art. 244-B do ECA, mediante concurso formal, disciplinando no art. 70 do CP/40.

Pois bem. O apelante insurge-se contra referido julgamento sob dois argumentos, o primeiro relativo à nulidade do auto de reconhecimento realizado em sede policial, pois o mesmo teria sido realizado ao arrepio da lei, inclusive sob coação, e não poderia servir à condenação do acusado. E, diante da nulidade de referido elemento de prova, haveria insuficiência de provas de autoria aptas a levar a uma sentença condenatória, motivo porque requer a reforma da decisão, com a sua consequente absolvição.

a)
Nulidade do auto de reconhecimento

O apelante defende que a realização do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial é nulo, pois realizado em desconformidade com o que preceitua a lei. Quanto ao tema, alega o apelante em suas razões recursais:

Mais curioso ainda é o reconhecimento fotográfico havido nos autos, onde nenhum sinal do autor do crime fora trazido pela testemunha reconhecedora, mesmo assim, insistente, intuitiva ou até mesmo covardemente, fora reconhecido o APELANTE, supostamente dentro de uma sala espelhada, para olhar uma única fotografia, seguida da descrição policial, obviamente, do nome completo do apelante, endereço e tudo mais, às fls. 10:

[...]

Tal reconhecimento merece ser reputado como nulo, pois é inválido para fundamento da condenação, posto que se mostra ensejador de erros judiciários, guardando relação de causa efeito, diretamente com o depoimento colhido das testemunhas de ouvir dizer:

Acerca do reconhecimento de pessoas, dispõe o art. 226 do CPP:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no n
o
III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

Art. 227. No reconhecimento de objeto, proceder-se-á com as cautelas estabelecidas no artigo anterior, no que for aplicável.

Art. 228. Se várias forem as pessoas chamadas a efetuar o reconhecimento de pessoa ou de objeto, cada uma fará a prova em separado, evitando-se qualquer comunicação entre elas.

Quanto à necessidade de atendimento das formalidades previstas no dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça, modificando entendimento jurisprudencial anterior, tem assim decidido recentemente:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE OUTRA FONTE MATERIAL INDEPENDENTE DE PROVA. LEADING CASE DA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: HC 598.886/SC, REL. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ. ABSOLVIÇÃO DE RIGOR. ORDEM CONCEDIDA. 1
. Segundo o mais recente entendimento jurisprudencial desta Corte, as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal não configuram mera recomendação legal, mas sim garantias mínimas para a validade do procedimento de reconhecimento como prova de autoria. 2. Do quadro probatório definido pelas instâncias ordinárias, observa-se que o Paciente fora inicialmente reconhecido por fotografia na fase policial e, posteriormente, de forma pessoal, em juízo, porém não se consignou se este novo reconhecimento observou as disposições específicas do Código de Processo Penal que disciplinam a matéria.
3. Não houve prisão em flagrante, a res furtiva não foi encontrada na posse do Paciente, nem foram ouvidas outras testemunhas além das próprias vítimas. O caso em exame possui, ainda, a peculiaridade de que, segundo narra a denúncia, o autor do delito estaria encapuzado no momento da empreitada criminosa, o que, certamente, poderia comprometer o reconhecimento feito pela vítima que, inicialmente, ocorreu apenas com base em fotografias. Também não se pode olvidar que o reconhecimento pessoal foi feito em audiência - frise-se, sem notícias de observância às formalidades legais - mais de um ano após a prática delitiva, o que torna ainda mais inseguro firmar o juízo de autoria apenas com base em tal prova, já que, como se sabe, a fluência do tempo conduz a um menor grau de exatidão das memórias. 4. Nos termos fixados pela jurisprudência desta Corte, o reconhecimento pessoal, em juízo, se realizado sem respeito ao procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal, não convalida o vício do reconhecimento fotográfico ocorrido em solo policial, sendo insuficiente, portanto, para um decreto condenatório. 5. A condenação proferida em primeiro grau e confirmada pelo Tribunal a quo, fundada tão somente em reconhecimentos que não observaram o devido regramento legal e não amparada por outros elementos probatórios independentes, está em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que implica a necessidade de absolvição do Paciente. 6. Ordem de habeas corpus concedida para absolver o Paciente. (HC 652.074/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O pleito de concessão da prisão domiciliar não foi objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta o exame de tal matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e em violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte
. 2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório 3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".
4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. No caso, as vítimas relataram estarem os agentes criminosos encapuzados, entretanto, o testemunho do policial militar foi assertivo no sentido da autoria do paciente, o que produz cognição com profundidade suficiente para alcançar o juízo condenatório. Ademais, analisar se o testemunho do policial militar seria suficiente ou não demandaria indevido revolvimento fático-probatório, o que se mostra inviável nesta estreita via. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 724.505/RJ, relator Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 28/4/2022.)

(Grifei)

Sendo assim, as exigências do art. 226 do CPP não são meras recomendações, porém garantias de validade do reconhecimento de pessoas, sob pena de vício e, consequentemente, nulidade do elemento probatório.

Pois bem. Em relação ao reconhecimento de pessoas realizado perante a autoridade policial, sob o Num. 7509899 - Pág. 5, tem-se que somente foi realizado o reconhecimento fotográfico, através do qual a testemunha Deyvid Amaral dos Santos reconheceu o acusado Cleiton José da Silva Moraes, vulgo “Queque” como o assaltante que ceifou a vida da vítima Joel de Jesus Felix Braga e ainda roubou a vítima José Edivaldo Ferreira Moraes. Segundo auto de reconhecimento, a testemunha prestou compromisso e aceitou descrever os sinais da pessoa a ser reconhecida, sendo conduzido a uma sala especial de reconhecimento de pessoas através de fotografias, na qual observou a foto do acusado e o identificou como sendo o autor do delito.

Como se percebe, de fato, referido ato foi realizado em desconformidade com as prescrições legais do art. 226 do CPP, haja vista que não houve a descrição pormenorizada apresentada pela testemunha, assim como não há indicação, ao menos, de que foram diversas as fotografias apresentadas a ela, como forma de evitar induzimentos, restando eivado de vício e, assim, nulo, nos termos do art. 564, inciso IV do CPP, devendo ser desconsiderado como elemento de prova
in casu.

b)
Mérito da sentença condenatória

No que diz respeito ao mérito da ação penal, a materialidade delitiva encontra-se provada por meio do boletim de ocorrência sob o Num. 7509896 - Pág. 5, laudo de levantamento do local do crime e laudo necroscópico de Num. 7509909 - Pág. 5/8 a Num. 7509925 - Pág. 4 e Num. 7509932 - Pág. 5 a Num. 7509956 - Pág. 3 e ainda a infografia de Num. 7509925 - Pág. 5, atestando a ocorrência do crime de latrocínio e do roubo majorado, com amparo nos testemunhos e depoimentos prestados perante a autoridade policial e em juízo.

A controvérsia no presente recurso diz respeito à suposta fragilidade do conjunto probatório no que diz respeito à autoria delitiva, pois, diante da nulidade do auto de reconhecimento realizado na sede policial, não haveria outros elementos aptos a ensejar a condenação do acusado.

Neste ponto, entendo que não assiste razão ao recorrente.

O juízo de origem, ao proferir a sentença condenatória, assim consignou em sentença:

Também foi ouvida a testemunha de acusação qual não há sombra de dúvida acerca da autoria dos crimes (latrocínio/roubo), uma vez que o réu estava apenas três metros de distância dele e, após a execução cruel, teve a infelicidade de ver a vítima do latrocínio perder a vida em seus braços, pois ao tentar socorrê-la, não houve como ajudá-la. Assim, afirmou:

(...) que estava no local do crime no momento em que ocorreu, pois na época trabalhava no ponto do açaí, e estava de frente para rua, ou seja, de frente para o motorista (vítima do latrocínio); que viu quando dois rapazes passaram do outro lado da rua, em frente às vítimas, fizeram o retorno, quando voltaram, voltou primeiro só um, o adolescente, e nesse momento o motorista estava falando no celular e sem que ele visse, o menor puxou o celular da mo da vítima por trás e a reaço dele foi puxar o celular de volta; como o adolescente estava desarmado, empurrou o adolescente, mas o réu, que estava armado, veio após isso e falou: “no reage!”; que a vítima do latrocínio só ficou com os braços para cima e o réu atirou; que nesse momento o réu já tinha puxado a bolsa da outra vítima; que a vítima do latrocínio levou um tiro e ele tentou socorrer; que ele morreu em seus braços, no teve chance;

que o réu no foi preso; que no mesmo dia foi à delegacia e reconheceu o réu por foto; que os policiais deram os apelidos dos autores; que estava muito próximo ao assaltante e ao adolescente, a uns 3 metros de distância do autor do disparo; que fez o reconhecimento logo que chegou; que no tem dúvidas de que foi ele o autor do disparo; que já tinha trabalhado no ponto de açaí e já tinha ouvido falar nos apelidos dos assaltantes (...) (grifei)

Às fls. 77, consta o depoimento do adolescente L. de C. A. F., colhido na Vara da Infância e Juventude:

“(...) que portava um revólver calibre 22 e que a arma só disparou quando a vítima pulou em cima do declarante; que foi chamado por seu comparsa em casa; que disse que a vítima estava com dinheiro; que o assalto foi planejado pela pessoa que lhe convidou conhecido como “Zeca” (...) .”

[..]

Como se verifica, a declaração firmada pela vítima em fase extrajudicial e ratificada em juízo, bem como o depoimento da testemunha de acusação e da vítima por corrupção, formam um conjunto probatório sólido, convincente e harmônico que confirmam os fatos descritos na exordial acusatória.

Cumpre destacar que a testemunha fez o reconhecimento fotográfico do réu em delegacia e, em juízo, ratificou a sua palavra no momento da realização do reconhecimento visual.

Como se observa, o juízo considerou a existência de elementos probatórios e informativos nos autos, indicadores da autoria delitiva. O emprego do reconhecimento fotográfico feito perante a autoridade policial pela testemunha Deyvid Amaral dos Santos foi apenas um dos indícios da responsabilidade criminal do acusado. Ainda que declarada a nulidade do elemento informativo, por violação às prescrições legais do art. 226 do CPP, mantém-se robusto o conjunto probatório no sentido de confirmar a autoria do crime, senão vejamos.

Nem se queira sustentar eventual nulidade por derivação, pois o art. 157 do CPP, em seus §§ 1º e 2º claramente afasta a ocorrência da referida cadeia de nulidade quando se tratar de fonte de prova independente ou de descoberta inevitável, assim dispondo:

Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.
(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

§ 1
o
São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.
(Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)

§ 2
o
Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova.

[...]

Significa dizer, mesmo diante da nulidade do auto de reconhecimento de pessoa de Num. 7509899 - Pág. 5, existem elementos informativos e de prova nos autos, os quais não possuem qualquer nexo causal com ele. Isso porque desde seu depoimento perante a autoridade policial, a testemunha foi contundente acerca da autoria (Num. 7509899 - Pág. 4), assim dizendo:

declarou que possui uma venda de açaí na Travessa Carlos de Carvalho, nº 1573-A, entre rua dos Tibiras e Rua Eng. Fernando Guilhon, Jurunas; que no último sábado, dia 30.11.2013, por volta das 10:30 horas, o declarante encontrava-se em seu local de trabalho, onde em meio as vendas de açaí observava seu vizinho

José Gomes de Souza Neto, que realizava carregamento de um caminhão com a ajuda de outros indivíduos;
que o declarante naquela ocasião viu quando dois indivíduos desconhecidos se aproximaram de seu vizinho José Gomes, um armado com revólver, que apontava a arma para a cabeça de José Gomes, enquanto que o comparsa daquele indivíduo rendia o motorista do caminhão, este agora identificado como Joel de Jesus Felix Braga, e efetuou um disparo atingindo-lhe o tórax; que o declarante afirma que ainda viu quando o meliante após atingir o motorista retomou sua atenção ao vizinho do declarante José Gomes, roubou-lhe a carteira porta cédulas e em seguida retirou-se com o comparsa do local, em desabalada carreira, tomando rumo ignorado;
que o declarante afirma que após o crime ajudou a socorrer a vítima, acionando o 192, no entanto, a vítima veio a óbito no local do crime;
que o declarante afirma que testemunhas do crime logo apontavam os indivíduos identificados como “QUEQUE” e “MOLEQUINHO”, como sendo os autores do crime; que o declarante afirma que nesta unidade policial veio a reconhecer através de fotografia os autores do delito como sendo o nacional de nome CLEITON DA SILVA MORAES, de vulgo “Queque” e o adolescente identificado apenas por “Molequinho”.

(Grifei)

A vítima José Gomes de Souza Neto, perante a autoridade policial, declarou (Num. 7509899 - Pág. 2/3):

depoimento da vítima José Gomes de Souza Neto: que declarou que na manhã do último sábado estava em sua casa e contratou os serviços da vítima Joel para transportar seus bens de sua casa no endereço declarado para outra casa na cidade de Abaetetuba/PA, ocasião em que eles dois e mais outros carregadores foram abordados por dois meliantes, estando um armado, o qual apontou a arma inicialmente à cabeça do depoente e, ao acreditar que Joel reagia, apontou a este, realizando um único disparo em seu tórax, à altura do coração. Após isso, ainda subtraíram a carteira do depoente, com documentos pessoais e R$ 200,00 (duzentos reais), e após empreenderam fuga.
Moradores locais informaram que os dois meliantes eram “Que que” e “Molequinho”, sendo que o depoente não conseguiu ver seus rostos, pois os criminosos mandaram-lhe permanecer de cabeça baixa

Em juízo, já sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foi realizada audiência de instrução e julgamento, sendo ouvida inicialmente a vítima, que confirmou todas as declarações prestadas durante a fase de inquérito policial (Num.
7510008)
. O depoimento atesta também a materialidade do roubo majorado, embora os bens não tenham sido apreendidos.

Ouvida novamente em juízo, a testemunha Deyvid Amaral dos Santos ratificou os termos do depoimento prestado em fase investigativa, assim dizendo:

[7510010] que no dia dos fatos, viu a outra testemunha fazendo a retirada de um material de um caminhão baú; que na época trabalhava com o cunhado, num ponto de açaí e estava de frente para a rua e via a testemunha entre o motorista e o depoente, quando as duas pessoas passaram e depois voltaram; que o motorista falava no celular quando o menor voltou primeiro e puxou o celular das mãos da vítima, tendo o aparelho caído e ela o empurrado; que a reação da vítima foi puxar o celular de volta (1:35); que nessa hora voltou o segundo, que abordou a outra testemunha e mandou não reagir, nesse momento virou e atirou no motorista que só teve a reação de levantar o braço, e que faleceu; que a vítima não teve chance; que não conhece de nome o rapaz que atirou; (...)

que não teve dúvida de que eram os dois, pois estava a menos de cinco metros de distância dos dois e de frente para eles (3:45); que ao chegar no fórum reconheceu o autor sentado do lado de fora da sala de audiências (4:30); [7510011]
(...) que os investigados já eram conhecidos nas redondezas por assaltos; que já havia presenciado vários outros assaltos, mas foi o único com a morte como visto;

No mesmo ato judicial, foi realizado novo reconhecimento de pessoas, constando no termo da audiência (Num. 7509983 - Pág. 1/2):

Em ato continuo inicia-se o reconhecimento da do denunciado Cleiton Jose da Silva Moraes pela testemunha Deyvid Amaral dos Santos
Procedeu-se o reconhecimento do denunciado, que foi apresentado a testemunha. Em seguida
A TESTEMUNHA APONTOU O DENUNCIADO COMO SENDO O MESMO QUE PRATICOU O ATO ILICITO
, E INFORMANDO AINDA QUE FOI O DENUNCIADO QUEM ATIROU NA OUTRA VITIMA. Tudo em consonância com fulcro no art. 226, inciso I e II do CPP.

Ressalto que no ato o acusado estava presente, assim como seu defensor público, o qual nada impugnou quanto à validade da prova, haja vista que restou consignado que o reconhecimento foi feito em estrita observância do disposto no art. 226 do CPP, como hoje exigido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante já referido alhures.

No que diz respeito ao depoimento do menor infrator R. L. D. M. J., ouvido nos autos de apuração de ato infracional nº 0058125-84.2014.8.14.0301 (Num. 7509990 - Pág. 30), entendo que referida prova emprestada não atesta a autora delitiva do ora acusado, uma vez que o menor refere-se a seu comparsa como “Zeca”, sendo que o vulgo do acusado seria “Queque”. Embora tal prova não seja suficiente a afastar a culpabilidade do acusado, discordo do juízo de piso ao considera-la como elemento probatório de tal culpabilidade.

De todo modo, ao contrário das alegações do apelante, a prova da autoria delitiva não se baseou tão somente no reconhecimento de pessoas nulo, mas sim em diversos elementos informativos e probatórios contidos nos autos, a exemplo do depoimento da testemunha compromissada, da vítima e ainda do novo ato de reconhecimento, realizado mediante contraditório, ampla defesa e na presença da defesa técnica do acusado, sem que haja indicativo de contaminação das provas. Além disso, em que pese alegar ter álibi para a data dos fatos, pois estaria no Bairro do Tapanã ajudando no aniversário de um parente seu, tal alegação não foi provada nos autos. O acusado não trouxe qualquer elemento, como fotos, conversas, convite, nada que indicasse que realmente estaria naquele festejo durante a consumação do crime.

De fato, o reconhecimento feito perante a autoridade policial se mostrou nulo, devendo ser desconsiderado na formação do convencimento do juízo. Todavia, fartos são os outros elementos a indicar a responsabilidade do acusado pelos crimes apurados. Não existe entre estes elementos e aquele viciado vínculo de causalidade, motivo porque entendo que agiu acertadamente o julgador de origem ao condenar o apelante, julgando procedente a denúncia.

Considerando a escorreita dosimetria penal realizada pelo órgão julgador de origem, mantenho a sentença em todos os seus demais termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para declarar nulo o auto de reconhecimento de pessoas de Num. 7509899 - Pág. 5, determinando seu desentranhamento dos autos, nos termos do art. 157,
caput,
do CPP, mantendo a sentença impugnada em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 15 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 15/06/2022